Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ARRAS PENITENCIAIS. RETENÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “[...] a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; b) condenar a parte Ré a restituir à parte Autora o valor de R$ 26.250,00 corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) condenar a parte Ré a restituir à parte Autora o valor de R$ 1.980,00 corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”
2. A autora/recorrente sustenta que a retenção exigida pelos réus/recorridos, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago como sinal do negócio jurídico revela-se excessiva, ante a ausência de demonstração dos prejuízos concretos advindos do exercício do direito de arrependimento. Pugna pela reforma da sentença para reduzir equitativamente as arras penitenciais ao patamar de 10% (dez por cento) do valor efetivamente desembolsado a título de sinal (R$ 35.000,00).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as arras constituem a quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório) (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017).
6. As arras confirmatórias (artigos 418 e 419 do CC) são previstas no contrato com o objetivo de reforçar, incentivar que as partes cumpram a obrigação combinada, enquanto as arras penitenciais (art. 420, do CC) são previstas no contrato com o objetivo de permitir que as partes possam desistir da obrigação combinada, caso queiram, funcionando o valor das arras penitenciais como perdas e danos.
7. No caso, a autora/recorrente não cumpriu o contrato firmado com os réus/recorridos, em decorrência da dissolução de união estável e, segundo o contrato, as partes ajustaram que, exercido o direito de arrependimento por qualquer das partes, "as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória de 25%" (ID 62843402).
8. Nesse contexto, firmada promessa de compra e venda pelo valor de R$140.000,00, efetuado o pagamento do sinal de R$35.000,00 (25%) e formulado pedido de desfazimento pela compradora, é legítima a retenção integral da quantia paga, atuando as arras penitenciais como indenização prefixada em favor da parte inocente pelo inadimplemento.
9. Importa destacar que, ante a ausência de recurso oposto pelos réus, o valor da condenação deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.
10. Outrossim, embora admissível a redução equitativa das arras quando manifestamente excessivas, mediante a aplicação analógica do art. 413 do Código Civil, o valor arbitrado não se mostra excessivamente oneroso.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de contrarrazões.